Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702049-08.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA DESPACHO 1. Diante da informação prestada pela apelante (ID no 55588583) e considerando que em breve será realizada consulta médica (8/2/2024), intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 2. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO